Tribunal: TJMT
Processo: 1021266-48.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021266-48.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), ROOT BRASIL AGRO NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 13.191.431/0002-05 (EMBARGANTE), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (EMBARGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), ROOT BRASIL AGRO NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 13.191.431/0002-05 (EMBARGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (EMBARGANTE), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RED nº 1021266-48.2020.8.11.0000 – ID nº 88630967

EMBARGANTE
: ROOT BRASIL AGRO NEGOCIOS LTDA

EMBARGADO
: FIAGRIL LTDA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE QUANTIA CERTA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ÓLEO SE SOJA ENGOMADO - ERRO DE FATO/MATERIAL, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes o erro de fato/ material, a contradição e a omissão apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.-

R E L A T Ó R I O

RED nº 1021266-48.2020.8.11.0000 – ID nº 88630967

EMBARGANTE
: ROOT BRASIL AGRO NEGOCIOS LTDA

EMBARGADO
: FIAGRIL LTDA

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

ROOT BRASIL AGRONEGÓCIOS S/A
interpôs os presentes embargos de declaração c/c de efeito suspensivo de
ID nº 88630967
objetivando sanar suposto erro de fato e material, omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 87037983
, especificamente o voto vencedor que
negou provimento
ao
Agravo de Instrumento
nº 1021266-48.2020.8.11.0000
, e
julgou o pedido cautelar procedente, revogando a liminar, sob o fundamento de que o cumprimento da obrigação se dará diretamente na ação principal.

Recebida a ação principal, denominada Execução para Entrega de Coisa Incerta, foi indeferida a liminar e determinada a citação da parte executada, ora agravante, para entregar o restante o produto, equivalente a 1.924,52 toneladas de óleo de soja bruto degomado, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada em 10% ao valor da causa.

Em suma, aduz o embargante que houve o erro de fato quanto à indicação da nobre relatora sobre a normal comercialização de óleo de soja bruto degomado por parte da embargante durante o período em que alegava estar afetada pelos efeitos da pandemia da corona vírus, aduzindo para tanto que a nota fiscal juntada pela embargada se refere à operação de industrialização para terceiros.

Informa que consta na Nota Fiscal eletrônica (NFe) nº 24.670 de forma clara a “natureza da operação” como “Industrialização efetuada para outra empresa quando a mercadoria recebida para utilização no processo de industrialização não transitar pelo estabelecimento adquirente da mercadoria”, e que a natureza da operação está abreviada no documento fiscal, de forma que a identificação exata da operação está no CFOP 5.125 (Código Fiscal de Operações e Prestações).

Pontua que o
CFOP 5.125
é utilizado quando a “industrialização efetuada para outra empresa quando a mercadoria recebida para utilização no processo de industrialização não transitar pelo estabelecimento adquirente da mercadoria”, compreendendo os valores referentes aos serviços prestados e os das mercadorias de propriedade do industrializador empregadas no processo industrial.

Adiante, esclarece que a referida Nota Fiscal consta expressamente que a mercadoria em questão não é de propriedade da embargante, mas de terceiro encomendante da industrialização por sua conta e ordem. Aduz que a empresa COPAGRI COMERCIAL PARANENSE AGRÍCOLA tão-somente remete as mercadorias a serem industrializadas (matéria-prima/soja) e a Embargante, realizada o esmagamento/fabricação do óleo de soja degomada, devolvendo o produto da prestação de serviço de industrialização realizado, da seguinte forma:

Pondera ainda que as empresas como a
COPAGRI
(“estabelecimento encomendante”), adquirem a soja do produtor rural e a remete para a ROOT BRASIL (“estabelecimento industrializador” ) para o esmagamento e produção do óleo de soja degomado. Finalizada a transformação do produto de terceiros, a COPAGRI fornece no mercado interno e/ou externo, retirando diretamente (ou ordenando que terceiro o faça) o resultado da produção pela encomendada ROOT BRASIL, remunerando-a pela contraprestação de serviço.

Enfatiza que nenhum dos documentos trazidos pela agravada comprovam que a agravante teria o produto objeto do contrato firmado pelas partes e que estaria sendo vendidos a terceiros que, no caso, teria sido a empresa COPAGRI COMERCIAL PARANAENSE AGRÍCOLA, portanto, a seu ver, não há como considerar que a nota fiscal se trata de compra e venda de produtos, isto é, de que a embargante estaria vendendo óleo degomado bruto à referida empresa, em detrimento ao referido contrato com a embargada.

Alega ainda ausência de fundamentação, com violação ao
artigo 489, § 1º, do CPC/15
diante da inaplicabilidade da tese fixada no agravo interno em
REsp nº. 1.329.000/RJ
, por absoluta ausência de identidade fática.

Declara também que não considera fundamentado o acórdão que se limita a invocar precedente sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos.

No mais, a embargante sustenta ocorrência de erro material e contradição quando aponta a existência de ação cautelar autônoma e ação principal na EMENTA, quando se trata, na verdade, de apenas uma ação de execução de entrega de coisa incerta, com pedido cautelar em caráter antecedente.

Por fim, pugna a embargante pelo efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento dos aclaratórios de modo que sejam sanadas as omissões, erros e contradições apontadas, inclusive para fins de efeito modificativo da decisão e
prequestionamento
de eventual Recurso Especial.

A liminar de efeito suspensivo foi concedida no
ID nº 88766462
, em decisão da lavra do eminente Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – relator em substituição legal.

As contrarrazões vieram no
ID nº 90200987
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios e pela condenação da embargante às penas da litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, II, IV, V e VII, do CPC/15, dentro do percentual definido no artigo 81 do mesmo diploma legal.

Pretende ainda o embargado que seja a embargante condenada às penas processuais pela interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC/15 no percentual de 2% sobre o valor da causa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RED nº 1021266-48.2020.8.11.0000 – ID nº 88630967

EMBARGANTE
: ROOT BRASIL AGRO NEGOCIOS LTDA

EMBARGADO
: FIAGRIL LTDA

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes e
contradição
é a existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada...”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão embargado, em especial no VOTO VISTA, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo o fragmento do VOTO VISTA em que a parte embargante afirma conter vícios:

“
VOTO VISTA

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

O presente recurso foi incluído na pauta de julgamento do dia
07/04/2021
, em que a ilustre Relatora
Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
deu provimento ao RAI nº 1021838-04.2020.8.11.0000
, para
anular a decisão
de 1º grau de jurisdição que revogou a medida cautelar anteriormente concedida, e julgou procedente o pedido de tutela cautelar.

Pedi vista dos autos para melhor análise.

O 2ª Vogal – nobre
Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
– aguarda o pedido de vista.

D E CI D O.

Conforme denota, a agravante
ROOT BRASIL AGRONEGÓCIOS S/A
, interpôs o presente recurso em face da decisão interlocutória proferida na Ação Cautelar de Arresto e Remoção de Produto Óleo de Soja Bruto Degomado nº 1003519-47.2020.8.11.0045, que julgou o pedido cautelar procedente, revogando a liminar, sob o fundamento de que o cumprimento da obrigação se dará diretamente na ação principal.

Recebida a ação principal, denominada Execução para Entrega de Coisa Incerta, foi indeferida a liminar e determinada a citação da parte executada, ora agravante, para entregar o restante o produto, equivalente a
1.924,52 toneladas de óleo de soja bruto degomado
, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada em 10% ao valor da causa.

Pois bem
.

No caso em comento, as partes
firmaram CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE “ÓLEO DE SOJA BRUTO DEGOMADO
”, com preço fixo de

R$3.160,00 (três mil cento e sessenta reais) por tonelada do produto, cujo prazo para entrega foi escalonado da seguinte maneira:
a)
1.000 (mil) toneladas para junho;
b)
1.000 (mil) toneladas para julho e
c)
1.000 (mil) toneladas para agosto.

No entanto, resta incontroverso nos autos a mora da executada no cumprimento de suas obrigações contratuais.

Inclusive a própria executada confessou o seu inadimplemento contratual, atribuído a culpa na crise econômica em razão do novo COVID-19 que, a seu ver, trata-se de uma situação de imprevisibilidade, todavia, comprometendo-se a cumprir o negócio jurídico com o integral teor do contrato após a decorrência de 180 (cento e oitenta) dias, conforme notificação assinada em
23/07/2020
, bastando verificar o
ID nº 61520497
. Defendeu ainda a existência no contrato de cláusula resolutiva expressa de rescisão automática do contrato, restando ao comprador tão somente a multa contratual.

No entanto, ocorre que o contrato de compra e venda foi
assinado durante o período da pandemia em
junho de 2020
, portanto,
descabida a tese de imprevisibilidade
como justificava para não cumprimento da obrigação, sob pena de o agravante se beneficiar de sua própria torpeza.

E mais, mesmo tendo vencido o prazo de 180 dias para cumprimento, o devedor permaneceu inerte. E pior, há comprovação nos autos de que quatro (04) dias antes de encaminhar a notificação para FIAGRIL, o devedor vendeu o mesmo produto para
COPAGRI COMERCIAL PARANENSE AGRÍCOLA
em
27/07/2020
, portanto, não demonstrado qualquer interesse em honrar o contrato de compra e venda a preço fixo, o qual ainda estava em pleno vigor.

Ao contrário, há nítida demonstração de descumprimento deliberado do pactuado. Confira o print da nota fiscal e venda para outra empresa:

Ainda, confira o teor da
Ata Notarial
, onde prova que a executada possuía o produto objeto do contrato, contudo, com um único objeto de lucrar com a oscilação do preço a maior, vendeu o produto a terceiro, desrespeitando o contrato firmado que sequer havia vencido:

Conforme se verifica, a situação encontrada na empresa agravante foi muito bem detalhada pelo Oficial de Registro, serventuário portador de fé-pública, o que significa dizer que suas certidões e declarações são havidas como verdadeiras, somente podendo ser descontruídas através de prova cabal.

A bem da verdade, o devedor se apega à
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
, onde as partes ajustaram que o descumprimento de

quaisquer das cláusulas constante do instrumento, é causa para a
rescisão automática do contrato
, independentemente de notificação judicial e extrajudicial para a constituição em mora, de modo que, nesta hipótese, será devido à PARTE prejudicada, a título de cláusula penal compensatória, o
equivalente

à 20% (vinte por cento) sobre o montante total do contrato
ou sobre o montante parcial inadimplido, sem prejuízo, ainda, da
apuração de perdas e danos que superem o montante ali fixado
.

Todavia, sobre a rescisão automática do contrato, é preciso relembrar que o inadimplemento, de fato, autoriza a resolução do contrato, o que não quer dizer, no entanto, que se possa considerar não mais existente a avença por única e exclusivamente iniciativa de uma das partes, conforme ensina
SÍLVIO DE SALVO VENOSA
:

"
Quando as partes estipulam no contrato que o descumprimento de qualquer de suas cláusulas autoriza a resolução dos contratos, estamos perante uma cláusula resolutória expressa, que legitima a resolução por iniciativa de uma delas
.
Esse princípio, em tese, derroga a noção de que a ninguém é dado fazer justiça de mão própria
(Bessone, 1987:318). Essa cláusula autoriza a parte a considerar resolvido o contrato em face do inadimplemento. No entanto, uma compreensão apressada do instituto poderia supor que se afasta sistematicamente uma declaração judicial na hipótese. Não é o que acontece na maioria das vezes.
Quando damos por resolvido um contrato, há outros efeitos concretos de que necessitam as partes, além do singelo desfazimento
.
Basta lembrar que o inadimplemento culposo acarreta o dever de indenizar, que só pode ser obtido com uma sentença
. De outro lado, a parte indigitada como inadimplente pode ter interesse em demonstrar sua inocência, arguindo a improcedência da resolução, ou imputando culpa ao outro contratante. Conjunturas sociais, inclusive, fizeram com que a lei exigisse a denúncia prévia do contrato, ainda que na presença de uma cláusula expressa de resolução”
(Direito Civil: teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos, 3.ed., São Paulo: Atlas, 2003, v.2, p. 504).
Grifei
.

Portanto, em contrato de promessa de compra e venda, mesmo existindo cláusula resolutória expressa, o simples inadimplemento de uma das partes não gera a resolução automática de pleno direito do contrato, pois a ocorrência da causa da resolução deve ser apurada, principalmente pela necessidade de verificar se foi observado princípio da boa-fé objetiva, norteador dos contratos.

O STJ posiciona-se no mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. NECESSIDADE. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.1. "
É imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos
" (REsp 620787/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/4/2009, DJe 27/4/2009).2. Não se admite o recurso especial quando sua análise depende de reexame de matéria de prova (Súmula 7 do STJ).3. Agravo interno a que se nega provimento"
(STJ AgInt no AREsp 1329000/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 14/02/2019
)

Ademais, é cediço que o princípio da boa-fé contratual é um dever imposto às partes. Os contratantes devem agir com lealdade e retidão durante todas as etapas de um contrato, o que não ocorreu no caso por parte da agravante. Confira o artigo 113 do Código Civil:

“Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração”.

De igual sorte, se é certo que o contrato faz lei entre as partes, também é tão certo de que essa lei seja exercida dentro dos ditames da boa-fé.

PABLO STOLZE GAGLIANO
e
RODOLFO PAMPLONA FILHO
conceituam sobre o contrato:

“Contrato é um negócio jurídico por meio do qual as partes declarantes, limitadas pelos princípios da função social e da boa-fé objetiva, autodisciplinam os efeitos patrimoniais que pretendem atingir, segundo a autonomia das suas próprias vontades”
(GAGLIANO, Pablo Stolze. Rodolfo Pamplona Filho. Novo Curso de Direito civil: contratos, teoria geral. v. 4. 8. ed. rev. atual. e ampl.

São Paulo: Saraiva. 2012.

p. 54. 33)

No caso em comento, o agravante
não agiu com a boa-fé objetiva
no cumprimento de suas obrigações, inclusive beira a má-fé seu comportamento, uma vez que restou comprovado nos autos que antes mesmo do vencimento do contrato, ou melhor, quatro (04) dias após o vencimento da entrega do produto referente ao mês de julho de 2020, ainda restava a terceira entrega, notificou a agravada alegando falta do produto em face da crise econômica em razão da pandemia, não obstante ter
negociado o mesmo produto com outra empresa
, para fugir do preço fixado no contrato com a parte credora.

Tal situação não pode passar incólume ao crivo do Judiciário, sob pena de beneficiar a parte que agiu com conduta reprovável. Desta forma, data vênia do entendimento da douta relatora, o contrato se encontra vigente enquanto não declarada a rescisão judicial, o que dá o direito de o agravado ajuizar a ação que lhe convier.

Se não fosse bastante, ainda que fosse possível a rescisão automática de plano, a própria ‘
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
” prevê,
além da multa
, a qual sequer foi paga,
as perdas e danos
.

Desta forma, sendo incontroverso o inadimplemento por parte da agravante antes mesmo de vencido o contrato, retirando o direito da agravada cumpri-lo, bem como levando em consideração que além da multa contratual o contrato prevê perdas e danos, é plenamente aplicável ao caso o disposto no artigo 475 do Código Civil, que prevê:

“Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. ”

No caso, a agravada ao ajuizar a ação de
execução para entrega de quantia incerta
, exigiu o cumprimento da obrigação, que no final poderá resultar em perdas e danos, conforme previsão contratual.

De mais a mais, a execução da forma pretendida pelo agravado, vai ao encontro dos princípios da celeridade e da economia processual, evitando uma nova ação para discutir o mesmo assunto.

Não é de se olvidar que as grandes inovações trazidas por lei, em especial as
Leis 11.187/05, 11.232/05, 11.276/05, 11.277/06, 11.280/06
e a
lei que introduziu o novo CPC
, provocaram inúmeras reformas no processo civil, visando a celeridade processual, sobretudo no que se refere à sua simplificação, tornando o processo sincrético.

Diante deste sincretismo processual, a tendência do direito processual é de combinar fórmulas e procedimentos, de modo a possibilitar a obtenção de uma tutela jurisdicional, de forma simples e imediata, principalmente em se tratando de ato que homenageia a economia processual a instrumentalidade das formas, como no caso.

Sobre o tema, confira os ensinamentos de
CARREIRA ALVIM
em sua obra “
Alterações do Código de Processo Civil
”:

"
O sincretismo processual traduz uma tendência do direito processual, de combinar fórmulas e procedimentos, de modo a possibilitar a obtenção de mais uma tutela jurisdicional, de forma simples e imediata, no bojo de um mesmo processo, com o que, além de evitar a proliferação de processos, simplifica e humaniza a prestação jurisdicional
".

(
https//livralivro.com.br/livro/alterações-do-codigo-de-processo-civil/385313;html
).

Assim sendo, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que a decisão singular deve ser mantida, de modo a permitir que a execução de entrega de coisa incerta tenha seu normal prosseguimento.

Ante o exposto, peço máxima vênia à doura Relatora para divergir de seu voto e
negar provimento ao recurso
, mantendo a decisão singular pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.
-“

Portanto, denota-se do v. acórdão que o julgamento se pronunciou ponto a ponto sobre as teses tidas como omissa e contraditória, todavia, cumpre-me
esclarecer alguns itens
trazidos nos embargos de declaração.

Primeiro
, o embargante teceu longas considerações sobre a NOTA FISCAL, esclarecendo que a referida Nota Fiscal consta expressamente que a mercadoria em questão não é de propriedade da embargante, mas de terceiro encomendante da industrialização por sua conta e ordem. Que a empresa COPAGRI COMERCIAL PARANENSE AGRÍCOLA tão-somente remete as mercadorias a serem industrializadas (matéria-prima/soja) e a embargante, realizada o esmagamento/fabricação do óleo de soja degomada, devolvendo o produto da prestação de serviço de industrialização realizado.

Aliás, praticamente tal questão foi a mais frisada nos embargos de declaração, dando a entender que se trata de questão de maior relevância e que recurso de agravo de instrumento foi desprovido em razão de tal fato.

Contudo, não foi bem assim, deveras, a citação da NOTA FISCAL foi
plus
ao objeto principal, que no caso
é o inadimplemento da obrigação e o princípio da boa-fé objetiva.

Na hipótese, ainda que a NOTA FISCAL se refira que a mercadoria em questão não é de propriedade da embargante, mas de terceiro encomendante da industrialização por sua conta e ordem, tal argumento
não é suficiente para alterar o julgado
.

Aliás, pela NOTA FISCAL, esta só confirma que a empresa embargada estava trabalhando a todo vapor, inclusive atestado pela
ATA NOTARIAL
acima mencionada, a qual confirmou a grande movimentação de caminhões no pátio da empresa, comprovando-se que seu Parque Industrial encontrava-se em plena atividade comercial, o que diverge de sua argumentação de que não tinha condições de cumprir o contrato em função da oscilação de preço do produto soja, bem como, em razão

da crise econômica pela pandemia do novo COVID-19 que, a seu ver, seria uma situação de
imprevisibilidade
, todavia, comprometendo-se a cumprir o negócio jurídico com o integral teor do contrato após a decorrência de 180 (cento e oitenta) dias, conforme notificação assinada em
23/07/2020
, o que não ocorreu, bastando verificar o
ID nº 61520497
.

Ademais, o fato de que a NOTA FISCAL colhida por amostragem pelo Oficial Registrador reflita operação comercial de industrialização de produto de terceiro não quer dizer que a embargante não trabalhe com venda direta do óleo de soja bruto degomado, como de fato o fez junto à embargada (contrato de compra e venda) e faz com outros parceiros comerciais.

O fato de o oficial registrador tenha solicitado a nota fiscal a um motorista aleatório dentre os tantos que se encontravam no pátio da empresa aguardando carregamento e que esta nota fiscal reflita operação de industrialização e não venda direta, não tem o condão de provocar a conclusão de que a embargante não comercializava por via de venda direta.

Outro ponto que não pode passar despercebido é o fato de que a embargante, como indústria que comercializa o produto final (óleo de soja bruto degomado) com terceiros, como o fez pela via do contrato de compra e venda ora em discussão, também adquire antecipadamente soja de terceiros pela via da compra antecipada. Dessa forma, a embargante também foi beneficiada com a
oscilação do mercado nos preços da soja
, eis que comprou soja no ano de 2019 e a recebeu em 2020, quando os preços já se encontravam bem superiores ao do ano anterior, conforme muito bem salientado pelo embargado.

Segundo
, a alegação de que foi utilizada de forma inadequada a jurisprudência do STJ como forma de reforçar o voto, não tem cabimento.

Isto porque, a transcrição do acórdão do
RESP nº 1.329.000/RJ
teve o único objetivo de demonstrar a interpretação de outros Tribunais sobre a regra geral aplicada aos contratos de compra e venda quanto à existência de cláusula resolutiva expressa, diante da necessidade de apurar a observância do princípio da boa-fé objetiva, norteador dos contratos e da impossibilidade de resolução automática de pleno direito.

Sendo assim, pouco importa se o inteiro teor trata de hipótese contratual que não coincida faticamente com a do

presente recurso, pois o que se buscou

foi questão de aspecto eminentemente jurídico da matéria, portanto, não há que se falar em falta de fundamentação ou ofensa ao
artigo 486 do CPC/15
, uma vez que a utilização do julgado foi técnica e precisa, evidenciando que o entendimento do STJ vai no sentido da
necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva, mesmo quando haja cláusula de rescisão automática em contratos de compra e venda (geral)
, não havendo que se falar em aplicação automática de pleno direito de cláusula de rescisão automática, como muito bem explicado no voto vista acima.

Inclusive, para que não paire qualquer dúvida, transcrevo o trecho do acórdão recorrido e a jurisprudência citada, para verificar que o mesmo encaixa como uma luva na situação apresentada:

“(...)

Portanto, em contrato de promessa de compra e venda, mesmo existindo cláusula resolutória expressa, o simples inadimplemento de uma das partes não gera a resolução automática de pleno direito do contrato, pois a ocorrência da causa da resolução deve ser apurada, principalmente pela necessidade de verificar se foi observado princípio da boa-fé objetiva, norteador dos contratos (...)”

O STJ posiciona-se no mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. NECESSIDADE. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.1. "
É imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos
" (REsp 620787/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/4/2009, DJe 27/4/2009).2. Não se admite o recurso especial quando sua análise depende de reexame de matéria de prova (Súmula 7 do STJ).3. Agravo interno a que se nega provimento"
(STJ AgInt no AREsp 1329000/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 14/02/2019
)

Ademais, é cediço que o princípio da boa-fé contratual é um dever imposto às partes. Os contratantes devem agir com lealdade e retidão durante todas as etapas de um contrato, o que não ocorreu no caso por parte da agravante. Confira o artigo 113 do Código Civil:

“Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração”.

De igual sorte, se é certo que o contrato faz lei entre as partes, também é tão certo de que essa lei seja exercida dentro dos ditames da boa-fé.

PABLO STOLZE GAGLIANO
e
RODOLFO PAMPLONA FILHO
conceituam sobre o contrato:

“Contrato é um negócio jurídico por meio do qual as partes declarantes, limitadas pelos princípios da função social e da boa-fé objetiva, autodisciplinam os efeitos patrimoniais que pretendem atingir, segundo a autonomia das suas próprias vontades”
(GAGLIANO, Pablo Stolze. Rodolfo Pamplona Filho. Novo Curso de Direito civil: contratos, teoria geral. v. 4. 8. ed. rev. atual. e ampl.

São Paulo: Saraiva. 2012.

p. 54. 33)

No caso em comento, o agravante
não agiu com a boa-fé objetiva
no cumprimento de suas obrigações, inclusive beira a má-fé seu comportamento, uma vez que restou comprovado nos autos que antes mesmo do vencimento do contrato, ou melhor, quatro (04) dias após o vencimento da entrega do produto referente ao mês de julho de 2020, ainda restava a terceira entrega, notificou a agravada alegando falta do produto em face da crise econômica em razão da pandemia, não obstante ter
negociado o mesmo produto com outra empresa
, para fugir do preço fixado no contrato com a parte credora (...)”

Terceiro
, a alegada ocorrência de erro material e contradição quando aponta a existência de ação cautelar autônoma e ação principal na EMENTA, quando se trata, na verdade, de apenas uma ação de execução de entrega de coisa incerta, com pedido cautelar em caráter antecedente, não procede, uma vez que, inicialmente, a parte embargada ajuizou medida cautelar, contudo, posteriormente foi julgada extinta, revogando-se a liminar, sob o fundamento de que o cumprimento da obrigação se dará diretamente na ação principal.

A aludida ação principal foi denominada Execução para Entrega de Coisa Incerta, cuja liminar foi indeferida, bem como foi determinada a citação da parte executada, ora agravante, para entregar o restante o produto, equivalente a 1.924,52 toneladas de óleo de soja bruto degomado, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada em 10% ao valor da causa.

De mais a mais, inexiste qualquer erro ou irregularidade diante do que prevê o artigo 308 do CPC/15:

“
Art. 308. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais.

§ 1º O pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido de tutela cautelar.”

Como se denota, o pedido cautelar e o pedido principal podem ser entabulados em conjunto. Caso assim não se proceda, o que ocorreu na situação em pauta, o autor tem o prazo máximo de 30 (trinta) dias descrito no art. 308,
caput
, para deduzi-lo.

Quarto
, o mais importante:
o inadimplemento contratual é incontroverso, inclusive o próprio apelante o confessou, atribuindo o descumprimento à imprevisibilidade
.

A bem da verdade, o descumprimento do contrato é a questão primordial da lide, sendo que as demais ocorrências se deram em razão de tal descumprimento.

Em reforço ao v. acórdão, vale salientar que o contrato formalizado entre as partes é corriqueiro entre os produtores e cooperativas ou empresas que atuam no ramo de comercialização de cereais. Confira o instrumento:

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ÓLEO DE SOJA BRUTO DEGOMADO COM PREÇO FIXO

COMPRADOR (A): FIAGRIL LTDA
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob n.º 02.734.023/0008 -21, Inscrição Estadual 13.326.255 -3, estabelecida a Rodovia MT 449 km 5, S/n, bairro Distrito Industrial Senador Atílio Fontana, município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, neste ato representada na forma de seus atos constitutivos.

VENDEDOR (A): ROOT BRASIL AGRONEGOCIOS S/A
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 13.191.431/0002 -05, Inscrição Estadual 13.675.186 - 5, estabelecida na rua Z, 1801 , Distrito Industrial, município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, neste ato representado na forma de seu Contrato social.

As partes, acima qualificadas, firmam o presente contrato de compra e venda de óleo de caroço de algodão com preço fixo, que se regerá pelas cláusulas e condições adiante descritas:

I.

DO PRODUTO
: ÓLEO DE SOJA BRUTO DEGOMADO - SAFRA 2020/2020.

II.

DA QUANTIDADE
: 3.000.000,00 (TRÊS MIL HÕES) quilos, equivalentes a 3.000,00 (TRÊS MIL) toneladas de ÓLEO DE SOJA BRUTO DEGOMADO, com as seguintes características: com as seguintes características: ACIDEZ MÁX: 1,5% / IMPUREZA E UMIDADE MÁX: 1,0%, conforme pedido de compra, firmado em 03.06.2020;

III.

DO PRAZO PARA ENTREGA/RETIRADA
: O produto objeto deste instrumento deverá ser entregue pelo
VENDEDOR
da seguinte forma:

a. 1.000.000kg - junho;

b. 1.000.000kg - julho; e

c. 1.000.000kg – agosto.

IV.

LOCAL PARA ENTREGA
(CIF): Nos armazéns de FIAGRIL LTDA, situado a Rodovia MT 449 km 5, S/N, bairro Distrito Industrial Senador Atílio Fontana, município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, independentemente de quaisquer problemas, despesas e riscos, inclusive os decorrentes de caso fortuito e de força maior, pelos quais o(a) VENDEDOR(A), neste ato, expressamente se responsabiliza, correndo por conta da mesma todas as despesas até a entrega total da mercadoria ao(a) COMPRADOR(A), nos armazéns acima mencionados.

V.

PREÇO FIXO
: Ajustam as PARTES que o preço produto objeto deste instrumento, e caracterizado no item “I”, acima, será aquele descrito nos pedidos de compra que integram o presente instrumento.

VI.

VENCIMENTO E FORMA DE PAGAMENTO
: Ajustam as PARTES, que o pagamento deverá ser efetuado através de boleto bancário, em favor da COMPRADORA, ROOT BRASIL AGRONEGOCIOS S/A - CNPJ: 13.191.431/0002-05, contrato MB -2298/2020, vinculado a conta corrente 6959-0, agência 3391 do Banco Bradesco, com vencimento em
10 (DEZ) dias após a entrega
, acompanhado da respectiva nota fiscal que deverá ser emitida pela
VENDEDORA
.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
: A
COMPRADORA
não estará obrigada a realizar o pagamento total ou parcial do PREÇO até que a quantidade do
PRODUTO
tenha sido efetivamente entregue pela
VENDEDORA à COMPRADORA,
nas condições estabelecidas neste Contrato .

PARAGRAFO SEGUNDO
: Ajustam as PARTES, que a
COMPRADORA
se reserva no direito de retenção do pagamento, na eventualidade de a
VENEDORA
atrasar na emissão da respectiva nota fiscal, mencionada no caput, em período de tempo proporcional ao atraso na emissão da nota fiscal.

PARAGRAFO TERCEIRO
: Fica expressamente autorizado pela
VENDEDORA
que:

i)
a
COMPRADORA
realize nos exatos termos do Art. 368, CC, a compensação de seu débito previsto na Cláusula supracitada, com eventual crédito existente da
VENDEDORA
junto a
COMPRADORA
em razão de outros negócios realizados entre as Partes; e

ii)
havendo outras obrigações em aberto em relação à
COMPRADORA
pela
VENDEDORA
, caberá a
COMPRADORA
decidir a que obrigação será imputado o valor pago pela
COMPRADORA
à
VENDEDORA
.

DISPOSIÇÕES GERAIS
:

CLÁUSULA PRIMEIRA
: O (A) COMPRADOR (A), a seu exclusive critério, poderá receber a mercadoria ora adquirida, na sua totalidade ou em parte, fora das especificações e qualidades constantes deste contrato, concordando desde já o (a) VENDEDOR (A), caso os itens de qualidade citados acima excedam o limite máximo permitido serão aplicados os seguintes descontos: ACIDEZ desconto de 2 x 1% e IMPURE ZA/UMIDADE desconto de 1 x 1%.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
: Para efeito da cláusula supra, fica avençado entre as partes, que será considerado com normal quebra de peso de até 0,25% para mais ou para menos, sem que haja desconto ou acréscimo nas duplicatas. A quebra de peso com percentual acima de 0,25% sofrerá ágil ou deságio nas duplicatas das diferenças.

PARÁGRAFO SEGUNDO
: Fica ajustado pelas partes, que a entrega da mercadoria na forma acima, será considerada para cumprimento do presente contrato, independentemente de qualquer formalidade, podendo o (a) COMPRADOR (A) dispor da mercadoria da maneira que melhor lhe convier.

CLÁUSULA SEGUNDA
: O pagamento do preço da quantidade de produto vendido fica condicionado à entrega do produto no local acima indicado, como também fica condicionado que a quantidade de produto esteja livre e desembaraçada de quaisquer despesas, ônus ou gravames de qualquer natureza. Estando o pagamento suspenso, pelos motivos acima, este não sofrerá nenhum reajuste ou acréscimo, mesmo que haja variação do preço no mercado.

CLÁUSULA TERCEIRA:
No caso de
entrega de mercadoria com atraso
, no total ou em parte, o (a) VENDEDOR (A) arcará com a
multa moratória
de 10% (dez por cento), incidente proporcionalmente à parte da mercadoria entregue com mora, sem prejuízo do disposto na Cláusula Décima Primeira.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
: O não pagamento do preço fixado pela quantidade de produto vendido sujeitará o (a) COMPRADOR (A) ao pagamento de uma multa de 10% (dez por cento), sobre o valor do contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO
: Em quaisquer dos casos acima previstos, serão acrescidos, até o integral pagamento, os juros convencionais de 1% (um por cento) ao mês, incidente sobre o capital devido e reajustado monetariamente pela Taxa Selic, IPC/FIPE Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, ou outro índice que vier a ser autorizado pelo governo federal, além de custas judiciais, despesas e honorários advocatícios, estes desde já estabelecidos em 20% (vinte por cento) sobre o total do débito.

CLÁUSULA QUARTA
: O (A) VENDEDOR (A) declara sob as penas da lei que: (a) a mercadoria ora negociada não provém de áreas de reserva legal, preservação permanente, reservas indígenas, parques nacionais, quaisquer unidades de conservação ou tampouco provém de áreas de desmatamento ilegal; (b) a mercadoria ora negociada não está apenhada em favor de qualquer estabelecimento de crédito aberto ou intermediário, de nota promissória rural hipotecária e pignoratícia, warrants, cédula de produto rural, conhecimento de depósito ou qualquer outro tipo de título; (c) o produto não depende de alvará judicial autorizando a sua comercialização; (d) o produto é de sua exclusiva propriedade não pertencendo a terceiros; (e) em se tratando de produto de terceiros o (a) VENDEDOR (A) assume total e inequívoca responsabilidade quanto à entrega do produto para o cumprimento da obrigação assumida no presente contrato, sem qualquer responsabilidade para o(a) COMPRADOR (A) perante essas pessoas; (f) a quantidade de produto ora negociada não é objeto de outros contratos com terceiros; (g) o produto ora negociado, não é proveniente de produção cultivada em áreas de terras localizadas no Bioma Amazônia, que foram desflorestadas após 24 de julho de 2006.

CLÁUSULA QUINTA
: O (A) VENDEDOR (A) declara ter conhecimento que o (a) COMPRADOR (A) comercializa grãos, estando absolutamente cientes que a mesma poderá repassar a quantidade da mercadoria ora contratada para terceiros, ficando para tanto autorizada a ceder e transferir o presente instrumento a terceiros com anuência do (a) VENDEDOR (A).

CLÁUSULA SEXTA
: Os impostos, taxas e contribuições, vigentes e incidentes ou que venham a ser criados, passando o incidir no produto, no mercado interno, interestadual ou na exportação, serão recolhidos, em conformidade com a legislação da época do surgimento do fato gerador (na entrega do produto), pelo (a) COMPRADOR (A) e descontados do preço a ser pago.

CLÁUSULA SÉTIMA
: O (A) VENDEDOR (A) concorda que existindo mais de um contrato de compra e venda ou cédula de produto rural firmada entre o (a) VENDEDOR (A) e o (a) COMPRADOR (A), o (a) COMPRADOR (A) poderá promover com a entrega do produto, a quitação de qualquer um deles, independe de qualquer formalidade.

CLÁUSULA OITAVA
: Fica claro e expressamente estabelecido que não constituirá novação a abstenção, por parte do (a) COMPRADOR (A), no exercício de qualquer direito ou faculdade que lhe é assegurado neste contrato, nem a concordância com o atraso no cumprimento de quaisquer das obrigações aqui assumidas pelo (a) VENDEDOR (A).

CLÁUSULA NONA
: A presente compra e venda é considerada, neste ato, perfeita e acabada, obrigando as partes, seus herdeiros e sucessores a qualquer título, a fazerem a presente transação sempre boa, firme e valiosa, firmando o presente contrato, afora a condição resolutiva prevista, em caráter irrevogável e irretratável, para nada mais reclamar no presente ou no futuro, seja a que título for respondendo pela evicção legal de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA
: As partes declaram que: (a) não adotam, em sua cadeia produtiva e em todas as atividades relacionadas a este Instrumento, a exploração de trabalho infantil, ou de trabalho em situação degradante, análoga a de trabalho escravo, tampouco se beneficia ou coaduna com tais práticas; (b) em sua cadeia produtiva e em todas as atividades relacionadas a este Instrumento, atuam de modo a preservar o meio ambiente - áreas de reserva ambiental, indígena, preservação permanente, parques nacionais, buscando sempre o desenvolvimento sustentável, e buscando minimizar os efeitos nocivos e eventuais impactos que possam ser causados ao meio ambiente em razão de sua produção; (c) não tem qualquer impedimento ou restrição, inclusive de caráter societário, pessoal ou de mandato, para a celebração e o cumprimento do presente instrumento; (d) estão cientes de urgência, a substituição das disposições inválidas, ilegais ou inexequíveis, por disposições válidas cujo efeito econômico seja o mais próximo possível do efeito econômico das disposições inválidas, ilegais ou inexequíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
: Ajustam as PARTES que o descumprimento de quaisquer das cláusulas constantes neste instrumento , é causa para a rescisão automática deste instrumento contratual, independente de notificação judicial ou extrajudicial para a constituição em mora, de

modo que, nesta hipótese, será devido à PARTE prejudicada, à título de
cláusula penal compensatória,
o equivalente à 20% (vinte por cento) sobre o montante total do contrato, ou sobre o montante parcialmente inadimplido, sem prejuízo, ainda, da apuração de perdas e danos que superem o montante aqui fixado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
: Acordam as PARTES, que sobre o montante resultante da multa acima avençada, deverá ser acrescidos encargos previstos no parágrafo segundo da cláusula terceira.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
: Elegem as partes de comum acordo, o Foro da sede de qualquer das contratantes, como competente para dirimir quaisquer dúvidas que porventura venham surgir na execução do presente instrumento, renunciando expressamente a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim, justas e acertadas as partes, firmam o presente contrato, juntamente com as duas testemunhas a tudo presente, lavrado em duas vias de igual teor e forma.

Cuiabá -MT, 0 3 de junho de 2020.

É cediço que nos
contratos de compra e venda de óleo de soja bruto degomado safra 2020/2020 com entrega e pagamento futuro
, o vendedor se obriga a vender ao comprador a quantidade de óleo

de soja prevista no instrumento, a ser entregue na data acertada. Em contrapartida, a compradora se obriga a comprar o produto pelo preço certo estabelecido,
que será pago após a data da respectiva entrega
, que no caso, fixou-se 10 dias após a entrega.

Pela especificidade do contrato, os rigores das variações atmosféricas e a teoria de imprevisão, como a oscilação de preço do produto no mercado (aumento ou diminuição da saca de soja,)
são riscos inerentes ao negócio jurídico
, justamente por se tratar de um
contrato de risco
.

Assim, ao celebrarem o contrato de compra e venda, os contratantes possuíam condições de prever a ocorrência de qualquer dessas eventualidades, inclusive a COVID19, já que o contrato foi assinado no período de maior contaminação da pandemia em nosso Estado (junho/2020), afastando, assim, a caracterização de caso fortuito ou força maior, motivo pela qual não se afasta dos contratantes as obrigações assumidas, tampouco se autoriza a redução de seu valor.

Aliás, sobre semelhante tema do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E
VENDA
DE
SOJA
. ENTREGA
FUTURA
. RESCISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. [...]. 2. Nos contratos agrícolas de
venda
para entrega
futura
, o risco é inerente ao negócio. Nele não se cogita a imprevisão. 3. Agravo não provido.
(STJ - AgRg no REsp 1210389/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 27/09/2013).

“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E
VENDA
DE COISA
FUTURA
(
SOJA
). TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. [...] 2. Jurisprudência consolidada do STJ no sentido de ser inaplicável a teoria da imprevisão aos contratos de compra e
venda
de safra firmados por produtores rurais de
soja
. 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no REsp 975.954/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 25/05/2012).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO ? [...] - PERÍODO DE SECA OU ESTIAGEM NÃO SÃO CONSIDERADOS FATOS EXTRAORDINÁRIOS - AUSÊNCIA DE DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL - PRECEDENTES? [...] - RECURSO IMPROVIDO. ”
(STJ - AgRg no Ag 1218506/PR, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2009, DJe 11/12/2009).

Ademais, nos termos do art.475 do Código Civil, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

No caso em comento, resta incontroverso que de todos os negócios jurídicos havidos entre os litigantes, a embargante deu cumprimento apenas à primeira parcela e parte da segunda, ficando pendente 1.924,52 toneladas de óleo de soja bruto degomado.

Todas as alegações, como se verifica, não têm amparo no ordenamento jurídico, uma vez que, como já discorrido, a contração tem o risco como fator indissociável, seja quanto ao preço, seja quanto a uma possível frustação da safra.

Com efeito, tanto a compradora como a vendedora poderiam ampliar sua lucratividade a partir das normais variações do preço produto no mercado, na data fixada para entrega e para pagamento.

É de sopesar que ao contratar, a embargante tinha plena ciência dos riscos do negócio, já que atua no ramo há vários anos, sendo assim que funciona essa atividade, onde os contratantes, repito, poderão ter lucros ou prejuízos, mas obrigatoriamente devem honrar o compromisso assumido, justamente por se tratar de contrato de risco.

Sexto
, é importante mais uma vez salientar que pelo princípio da boa-fé objetiva exige-se das partes do contrato uma conduta correta, sob a ótica mediana do meio social, encarada não com enfoque do subjetivismo ou psiquismo do agente, mas de forma objetiva. O que importa é verificar se o procedimento da parte, quando negociou as tratativas preliminares, quando estipulou as condições do contrato afinal concluído, quando deu execução ao ajuste e até depois de cumprida a prestação contratada, correspondeu aos padrões éticos do meio social

Inclusive, em se tratando de boa-fé objetiva, o próprio Código Civil consagra tal principio nos artigos 187 e 422:

“Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”.

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”

Figurando dentro do direito privado como um dos seus princípios fundamentais, o princípio da boa-fé objetiva pretende impor um padrão ético de conduta para as partes nas relações obrigacionais.

Portanto, era o que tinha de esclarecer nos presentes embargos. Dessa forma, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535 do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

No mais, a parte embargante requereu o prequestionamento da matéria, para fins de interposição de Recurso Especial.

O recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Sobre o tema é oportuno o ensinamento de
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES
:

"
No art. 1.025 está previsto que
a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria
. Desta forma,
mesmo diante da rejeição dos embargos, caberá recurso especial contra o acórdão originário
, e, mesmo que o tribunal superior entenda que realmente houve o vício apontado nos embargos de declaração e não saneado pelo tribunal de segundo grau, considerará prequestionada
"

(
Manual de Direito Processual Civil, 8ª ed. eBook, Salvador: JusPodivm, 2016, l, p. 1.754) (g.n.).

Ainda, sobre prequestionamento, confira a doutrina de
TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER:

"
O art. 1.025 do NCPC, de certa forma, acaba por ampliar as noções de prequestionamento, pois o fenômeno deixa de ser exclusivamente a causa (= questão) decidida, para se admitir também uma situação nova: ser considerada prequestionada a questão não examinada, a partir do exame dos elementos que foram indicados nos embargos de declaração e que não foram prestigiados no seu respectivo julgamento [...]
"
(Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil/Teresa Arruda Alvim Wambier, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 2283).

Se não fosse o bastante, o Tribunal não está obrigado a responder um a um, todos os argumentos sustentados pelas partes, não se prestando os embargos de declaração para fins de discussão acadêmica ou teórica acerca da matéria vinculada em grau de recurso.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

No mais, entendo
inviável a pretendida condenação da parte embargante por litigância de má-fé, seja porque somente exercido o direito de recorrer, como porque não comprovada quaisquer das hipóteses a que se refere o
artigo 80 do CPC/15.

Aliás, não restou demostrado

que a parte adversa agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta.

Sobre o tema deste Tribunal e Câmara, inclusive de minha relatoria:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA ULTRA PETITA - NÃO CARACTERIZAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - DÉBITOS INDEVIDOS - LINHA DE TELEFONIA FRAUDULENTAMENTE HABILITADA EM NOME DA PARTE AUTORA - DANO MORAL DEVIDO - DESNECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO - VALOR FIXADO RAZOAVELMENTE - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA SENTENÇA -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTADA
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. [...].
A condenação por litigância de má-fé somente se mostra possível se restou sobejamente comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta
.”
(TJMT, 5ª Câmara Cível, RAC nº 31461/2010, Relator Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 23/06/2014) (g.n.).

“[...] É pacífico no STJ o entendimento segundo o qual não caracteriza litigância de má-fé a utilização dos meios/recursos previstas em lei, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo do recorrente em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado em decorrência dessa atitude.”
(TJMT, 2ª Câmara Cível, RAC nº 5717/2010, Relatora Dra. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 14/04/2010).

Assim, não havendo provas nos autos demonstrando o dolo na atuação processual da parte, não há que se falar em multa ou indenização por má-fé.

Por derradeiro, no tocante à condenação da multa postulado pelos embargados, tal pedido não procede, uma vez que não pode considerar como protelatórios os aclaratórios, mormente se interposto para fins de prequestionamento, conforme disposto na
Súmula 98 do STJ
:

“
Súmula 98 -
embargos de declaração manifestados com notório proposito de prequestionamento não tem caráter protelatório.”

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021